Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-12.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-12.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção monetária sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000902-12.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em face do acórdão desta e. Câmara (Id. 44321997), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para fixar a remuneração do apelante em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do cumprimento de sentença e correção monetária a partir da fixação.

Em suas razões de Id. 44796492, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que determinou que
o valor arbitrado deve ser corrigido a partir da citação do cumprimento de sentença
, quando deve
ocorrer a partir da citação ocorrida na ação de arbitramento.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Contraminuta ofertada no Id. 45876486.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 44321997, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, § 3o, I DO CPC) – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, não se justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Estando a lide em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (artigo 1.013, §3o, I do CPC)
.”

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que determinou que
o valor arbitrado deva ser corrigido a partir da citação no cumprimento de sentença
, quando deve
ocorrer a partir da citação ocorrida na ação de arbitramento.

No caso vertente, com a determinação de incidência de juros a partir da citação do
cumprimento de sentença
e correção monetária a
partir da fixação
,
verifica-se
que o acórdão embargado apresenta erro material, porquanto as demais questões foram enfrentadas a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Logo, em se tratando de erro material, deve ser corrigido da seguinte forma:

onde se lê:

“Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação do cumprimento de sentença e correção monetária a partir da fixação”.

Leia-se:

“Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração somente para corrigir o erro material, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020